Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por receptação, conforme o art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Consta da denúncia que o réu adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular sabendo ser produto de crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas do dolo direto exigido para a receptação simples; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
4. Na hipótese, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos pela Portaria Policial, Auto de Apresentação e Apreensão, Ocorrência Policial, Relatório Policial e prova oral produzida sob o contraditório e ampla defesa.
5. No delito de receptação, cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
6. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu agiu com dolo ao adquirir o bem em local público, de pessoas desconhecidas, por valor inferior ao de mercado e sem recibo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelo comportamento do réu e pelas circunstâncias do caso concreto. 2. A apreensão do bem na posse do agente atribui para sua defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa."
Dispositivos relevantes citados: art. 180, caput, do Código Penal; art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1424642, 07022806920218070009, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022.